Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702898-65.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETH CALDAS CANCADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL, ANIVALDO VENANCIO BARBOSA, JOAO MARCOS CANCADO BARBOSA D E S P A C H O Vistos. A parte recorrente pugna, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. No caso, a requerente argumenta que sofreu bloqueio da integralidade de suas contas, ficando inviabilizada de pagar o preparo. No entanto, a restrição ocorreu em novembro/2024 e, portanto, há quase um ano. Diante disso, intime a agravante para comprovar a alegada miserabilidade ou para recolher o preparo, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do benefício. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator